Tribunal: TJMT
Processo: 1009690-54.2017.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009690-54.2017.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DANIEL PIRES CORREA - CPF: 869.443.471-72 (AGRAVANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 880.033.371-00 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (AGRAVADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA CONSORCIOS S.A. ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS - CNPJ: 05.349.595/0001-09 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL -
Ação Declaratória DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– IMPROCEDÊNCIA – RELAÇÃO JURÍDICA – MANUTENÇÃO – SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA – DOCUMENTOS COM AUTENTICIDADE RECONHECIDA EM CARTÓRIO – ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO MÍNIMA – DESISTÊNCIA NA PRODUÇÃO DE PROVAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SENTENÇA MANTIDA - APELAÇÃO DESPROVIDA – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO – MESMOS FUNDAMENTOS ANTERIORMENTE APRESENTADOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– INADMISSIBILIDADE – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte agravante se limitou a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos anteriormente apresentados, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não merece provimento.

Os documentos com autenticidade reconhecida em Cartório afastam a tese de assinaturas falsas.

Ao postular pelo julgamento antecipado da lide, a parte autora admite que há não fatos ou documentos controvertidos que demandem dilação probatória e, assim, deixa de comprovar as aventadas irregularidades.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
DANIEL PIRES CORREA
,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais
no 1009690-54.2017.8.11.0003 ajuizada em face do
CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
. A
inda, revogou a liminar concedida no início da demanda. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, consoante o §2o do artigo 85 do CPC/15, cuja exigibilidade ficará adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O agravante reedita suas razões recursais, arguindo, em suma, o desacerto da decisão recorrida, ao argumento de que a contratação do consórcio se deu mediante fraude, a qual foi caracterizada e evidenciada por documentos, com destaque para as fotos dos documentos de identidade e assinaturas que não são iguais.

Por fim, requer a reconsideração da decisão e o provimento do recurso, a fim de que a decisão recorrida seja reformada em todos os seus termos.

Contraminuta apresentada no ID 75793470 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO:

Egrégia Câmara:

Consoante relatado,
cuida-se de Agravo Interno interposto por
DANIEL PIRES CORREA
,
contra a decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível de sentença que julgou improcedente a
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização Por Danos Morais
no 1009690-54.2017.8.11.0003 ajuizada em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S.A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS.

Pois bem.

Ao analisar o Recurso de Apelação Cível, proferi a seguinte decisão:

“(...) Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
DANIEL PIRES CORREA
, contra a sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais no 1009690-54.2017.8.11.0003 ajuizada em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, nos termos do artigo 487, I, do CPC/15. Ainda, revogou a liminar concedida no início da demanda. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento de custas/despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da causa, consoante o §2o do artigo 85 do CPC/15, cuja exigibilidade ficará adstrita ao disposto no artigo 98, §3o, do CPC/15, por ser beneficiária da assistência judiciária gratuita.

O apelante sustenta a inexistência de relação jurídica entre as partes, pois jamais contratou ou solicitou os serviços ofertados pela requerida, a qual sem o dever de cuidado, sem aferir a procedência da documentação, permitiu a contratação de serviços por infrator em nome de quem não contratou, no caso o ora autor, evidenciando negligência e falha na prestação do serviço.

Aduz a existência de fraude em seu nome e que a posse dos veículos VOLKSWAGEN FOX 1.0 e CHEVROLET COBALT 1.4 por terceiros configura verdadeiro abalo/receio, o que causa dano moral.

Alega que a sentença se encontra equivocada, em razão de imputar ao ora recorrente a prova de fato negativo, ou seja, o ônus de provar que não

aderiu aos grupos de consórcio.

Defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, requerendo a manutenção da inversão do ônus da prova.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para que seja julgada procedente a ação, invertendo-se o ônus da sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas pela apelada no ID 63964026, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Decido.

DANIEL PIRES CORREA
ajuizou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais em face de
CAIXA CONSÓRCIOS S/A ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS
, aduzindo que recebeu duas notificações de cobrança oriundas do Escritório de Cobrança Abranco, de São Paulo, em 17/1/2017, informando-lhe a existência de débitos em aberto, quais sejam:

“
Grupo: 2012

Cota: 096

Administradora: CAIXA CONSÓRCIO S/A

Prestações Vencidas não pagas: 10/2016 A 01/2017

Total do Débito vencido: R$ 3.127,24
”.

“
Grupo: 2012

Cota: 393

Administradora: CAIXA CONSÓRCIO S/A

Prestações Vencidas não pagas: 10/2016 A 01/2017

Total do Débito vencido: R$ 3.556,58
”.

Narrou que desconhece os débitos, que resultaram na entrega a terceiros de dois veículos, mediante contratos de alienação fiduciária (
Veículo Volkswagen Fox 2014/2014
e
Veículo Chevrolet Cobalt 2012/2013
).

Asseverou existir disparidade entre os documentos, bem como o descompasso entre as assinaturas constantes dos contratos e a sua real assinatura.

Relatou, ainda, que os fatos ensejaram a indevida negativação de seu nome.

Ao final, requereu a justiça gratuita, o deferimento liminar para a exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, a suspensão dos contratos de consórcio, pugnando ao final, pela procedência da ação, reconhecendo a inexistência da relação jurídica, seja a parte requerida condenada ao pagamento de danos morais, além da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a inversão do ônus da prova.

No ID 63963537 consta decisão de deferimento da justiça gratuita ao autor, bem como o deferimento parcial da antecipação da tutela.

O douto magistrado singular, Dr. Jorge Iafelice dos Santos, julgou improcedente a ação, consoante relatado.

Inconformado, recorre o autor.

Pois bem.

Trata-se de questão consolidada neste Tribunal e no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual passo a decidir de forma monocrática.

Sabe-se que, em se tratando de responsabilidade civil embasada no Código Civil, para sua caracterização, há que se provar o dano, a conduta culposa ou ilícita e o nexo de causalidade (artigos 186 e 927 do CC), por se tratar de responsabilidade subjetiva. Diferentemente, se fundada no Código de Defesa do Consumidor, trata-se de responsabilidade objetiva e para tanto, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta e o resultado, independentemente de demonstração de culpa do agente (artigo 14 do CDC).

In casu
, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme os artigos 2o e 3o.

Sobre a matéria, o seguinte julgado:

“
[...]
1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio.
[...]
”
(TJMT, TURMA RECURSAL ÚNICA, VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, j. em 24/05/2012, DJE 13/06/2012) (g.n.).

Portanto, inconteste que a relação existente entre as partes se trata de consumo, e sobre o ônus da prova, o Código de Processo Civil estabelece em seu artigo 373, incisos I e II, que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito e ao réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor,
in verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”.

Assim, analisando o conjunto probatório dos autos, observa-se que o requerente/apelante não se desincumbiu minimamente do ônus de comprovar a responsabilidade da parte requerida/apelada pelos fatos noticiados na petição inicial, pois, ainda que se aplique o Código de Defesa do Consumidor na relação de consumo, é certo que a parte autora deve trazer o mínimo de prova para comprovar as suas alegações.

O apelante assevera que jamais firmou contratos com a apelada, alegando divergência nas assinaturas apostas em seus documentos pessoais e nos documentos/contratos juntados em sede de contestação.

No entanto, mesmo intimado a produzir provas que entendesse de direito, o apelante pediu o julgamento antecipado da lide (ID 63964019), de modo que a simples afirmação de fraude não deve ser presumida, pois imprescindível alguma prova concreta nesse sentido, por se tratar de ponto que o autor se prende para buscar a invalidação dos instrumentos contratuais assinados e com reconhecimento de firma em cartório.

Assim, deveria ter pugnado pela realização de perícia grafotécnica, a fim de comprovar suas alegações, porém, manteve-se inerte.

Em que pese a inversão do ônus da prova, cabe ao autor/apelante demonstrar o mínimo dos fatos constitutivos do seu direito, mas deixou de cumprir com seu ônus, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC/15.

O ônus da prova é de quem alega, e a inversão desse ônus – que não é automática – depende de verossimilhança.

A propósito:

“
[...]
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA.
CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA . OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO. DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. EXISTÊNCIA. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO. [...] 2.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade. 3. Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado.
4. Consiste em alteração da verdade a alegação na inicial de fatos opostos ao que efetivamente ocorreu, no caso dos autos, a parte alegou não ter firmado o contrato, todavia a parte adversa trouxe aos autos o contrato entabulado.
”
(TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, N.U 0003175-51.2018.8.11.0046, Relator Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, j. em 17/12/2019, DJE 22/01/2020) (g.n.).

“
[...] A teor do art. 333, I, do CPC,
é da parte autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito. E, mesmo que se considere como sendo de consumo a relação em discussão, a ser amparada pelo Código de Defesa do Consumidor, o fato é que a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor somente deve ser determinada, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele - o consumidor - hipossuficiente (art. 6o, VIII do CDC).
- Inexistência de qualquer documento apto a provar a titularidade de conta poupança pela parte autora ou que a sua situação financeira tenha impedido o fornecimento pela instituição financeira de algum indício de prova material. [...]. Apelação improvida.
”
(TRF-5, 1a Turma, RAC no 433239 PB 2007.82.01.001686-0, Relator: Desembargador Federal José Maria Lucena, j. em 29/05/2008) (g.n.).

Ademais, ao sentenciar o feito o magistrado singular bem fundamentou que o autor/recorrente deixou de demonstrar a aduzida falsidade das assinaturas postas nos contratos de ID 10838342 e 10838344 (da ação principal),
as quais foram reconhecidas como “verdadeira” em cartório
,
in verbis
:

“
[...] Compulsando os autos, verifico que a controvérsia encetada na liça cinge-se a suposta falsificação das assinaturas lançadas nos contratos indicados nos ID 10838342 e 10838344.

Dessa forma, em detida análise dos fatos e documentos acostados nos autos,
verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar as irregularidades apontadas na exordial, uma vez que deixou de demonstrar a aduzida falsidade das assinaturas postas nos contratos de ID 10838342 e 10838344, as quais foram reconhecidas em cartório, com isso tais documentos passam a gozar de presunção de autenticidade
, nos termos do artigo 411, II, do CPC, cuja veracidade deve ser elidida pela parte que alegou sua falsidade. [...]

‘Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir;’
(grifo nosso) [...]

Neste contexto, não comprovadas as irregularidades nas assinaturas postas nos contratos em debate, mister se faz o indeferimento da pretensão autoral. [...]
” (ID 63964020) (g.n.).

Deveras, consoante o artigo 373, II, do CPC/15, tem-se dos autos que a parte requerida/apelada comprovou a relação jurídica/negocial existente entre as partes, pois trouxe os contratos assinados com reconhecimento “por verdadeira” a firma do autor no 3o Ofício de Registro Civil e Tabelionato de Cuiabá, encontrando-se as assinaturas de acordo com o documento pessoal do autor (RG) apresentado à época para a requerida (ID’s 63964009 e 63964010).

Além disso, a requerida apresentou no processo o comprovante de endereço em nome do autor à época (ID’s 63964009 e 63964010) e Imposto de Renda do autor com o mesmo endereço e dados pessoais (ID’s 63964009 e 63964010).

Ora, não se deve olvidar que o “
reconhecimento de firma é o ato pelo qual o tabelião, que
tem fé pública
, atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou.
” (
https://www.anoreg.org.br/site/atos-extrajudiciais/tabelionato-de-notas/reconhecimento-de-firma/
).

Nesse sentido:

“
[...] PROVA FALSA A SER APURADA NA RESCISÓRIA – NÃO OCORRÊNCIA –
CONTRATO
DE COMPRA E VENDA
COM FIRMA RECONHECIDA EM CARTÓRIO – ASSINATURA AUTÊNTICA
[...]
O reconhecimento de firma é o ato pelo qual o Tabelião, que tem fé pública, atesta que a assinatura constante de um documento corresponde àquela da pessoa que a lançou. Ou seja, é uma declaração pela qual tal autoridade confirma a autenticidade ou semelhança da assinatura de determinada pessoa em um documento.

Sendo conferida autenticidade à assinatura
de vendedor em contrato de compra e venda,
não subsiste a tese de ‘assinatura falsa’ em tal documento
e, consequentemente, não se configura uma das hipóteses previstas no artigo 966 do CPC para rescindir decisão transitada em julgado. [...]
”
(TJMT, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, N.U 1007775-76.2017.8.11.0000, Relator Des. DIRCEU DOS SANTOS, j. em 05/12/2019, DJE 09/12/2019) (g.n.).

Assim, diante do conjunto probatório dos autos, de se manter a sentença que julgou improcedente a ação, bem concluindo pela inexistência de conduta capaz de ensejar a obrigação da parte requerida de indenizar os alegados danos sofridos pela parte autora/apelante, não havendo o preenchimento dos requisitos: conduta ilícita, dano e nexo de causalidade.

Corroborando o caso dos autos, os seguintes julgados:

“
[...] 2. ‘
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito
’ (AgInt no REsp 1.717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). [...]
”
(STJ, AgInt no AREsp 1378633/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/04/2019, DJe 08/05/2019) (g.n.).

“
[...]
Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

A Norma de Proteção ao Consumidor, no tocante à inversão do ônus da prova, não dispensa o consumidor da produção de prova indiciária mínima quanto aos fatos alegados, consoante o estabelecido no art. 6o, inc. VIII, da Lei no 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1000855-37.2018.8.11.0005, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 22/07/2019, DJE 24/07/2019) (g.n.).

“
[...]
2. Ainda que reconhecida a inversão do ônus da prova, preserva-se a necessidade de comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito ou a verossimilhança das alegações da Autora.
[...] 4. Comprovada a existência do Contrato e do débito, não sendo realizada impugnação hábil em tempo oportuno, demonstra-se que a inscrição do devedor no cadastro de inadimplentes constitui exercício regular de direito por parte do credor.
”
(TJMT, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, N.U 0008256-72.2013.8.11.0040, Relatora Desa. SERLY MARCONDES ALVES, j. em 22/11/2017, DJE 24/11/2017) (g.n.).

“
[...] COBRANÇA DEVIDA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO DO CREDOR – RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CARACTERIZADA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem a prova mínima indiciária das alegações iniciais, não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
”
(TJMT, Turma Recursal Única, N.U 1008112-20.2017.8.11.0015, Relator SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, j. em 04/11/2019, DJE 05/11/2019).

Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso IV, do CPC/15 c/c Súmula no 568 do STJ,
nego provimento ao recurso
monocraticamente.

P.I.C.

Cuiabá, 24 de novembro de 2020.-

MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Desembargadora
”
(ID 67683964).

No caso em tela, o agravante reedita suas razões recursais, a fim de rediscutir as questões já decididas na decisão monocrática recorrida, a qual bem fundamentou
que ao analisar o conjunto probatório dos autos a parte autora não comprovou suas alegações.

Observa-se que o requerente/agravante
autor deixou de pugnar pela realização de perícia grafotécnica a fim de comprovar suas alegações e, mais, ao ser intimado para especificar que provas pretendia produzir, renunciou à produção de provas, porquanto postulou pelo julgamento antecipado da lide. Vejamos (ID 63964019):

Por consequência, o autor não se desincumbiu de produzir provas para o fim de descaracterizar os documentos acostados pelo requerido que dão conta do contrato entabulado entre ambos.

In casu
, a parte agravante, ao interpor o agravo interno, limitou-se a rediscutir o mesmo conteúdo objeto da decisão agravada, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados na apelação, não cumprindo o disposto no artigo 1.021, §1o, do CPC/15.

Não é de se olvidar que, de acordo com o
art. 1.021 do CPC/15
, contra a decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, devendo o agravante impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Não havendo retratação pelo relator, o recurso será levado a julgamento pelo órgão colegiado, sendo vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

Conforme se denota, na nova sistemática do CPC/15, o recurso tem
sua admissibilidade condicionada à impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
, nos termos do § 1o do art. 1.021, sob pena de não conhecimento do recurso pelo órgão colegiado.

No caso em comento, a decisão encontra-se devidamente fundamentada e a parte agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, bem como não trouxe nenhum fato novo capaz de ensejar a reforma da decisão monocrática. Pelo contrário, simplesmente reproduziu os mesmos argumentos anteriormente apresentados na apelação.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, não há dúvida de que o agravo interno não merece provimento.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente agravo interno.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021